Tribunal: TJMT
Processo: 1006457-82.2022.8.11.0000
Relator(a): SEBASTIAO BARBOSA FARIAS
Órgão julgador: SEBASTIAO BARBOSA FARIAS
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2023-03-14
Data de publicação: 2023-03-15

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1006457-82.2022.8.11.0000
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Cédula de Crédito Rural, Efeitos, Efeito Suspensivo / Impugnação / Embargos à Execução]
Relator:
Des(a).
SEBASTIAO BARBOSA FARIAS

Turma Julgadora:

[DES(A). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS, DES(A). JOAO FERREIRA FILHO, DES(A). NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO]

Parte(s):

[JOSE QUINTAO SAMPAIO - CPF: 013.729.712-20 (ADVOGADO), JOSE LUIZ VIDAL DA SILVA - CPF: 278.040.549-04 (EMBARGANTE), BANCO DO BRASIL SA - CNPJ: 00.000.000/0001-91 (EMBARGADO), SERVIO TULIO DE BARCELOS - CPF: 317.745.046-34 (PROCURADOR), JOSE ARNALDO JANSSEN NOGUEIRA - CPF: 497.764.281-34 (PROCURADOR), ANTONIO CLODOALDO DA SILVA - CPF: 432.680.561-72 (TERCEIRO INTERESSADO), ASSOC DE MICRO PEQUENOS PROD RURAIS DO VALE DO SARARE - CNPJ: 01.184.593/0001-56 (TERCEIRO INTERESSADO), JAIR JOSE ANTUNES - CPF: 007.649.178-11 (TERCEIRO INTERESSADO), JAIRO NASCIMENTO DE BARROS - CPF: 396.152.351-72 (TERCEIRO INTERESSADO), JANUARIO FERREIRA DE SOUZA - CPF: 022.932.851-20 (TERCEIRO INTERESSADO), JOAO BENEDITO TOLEDO - CPF: 487.154.091-04 (TERCEIRO INTERESSADO), OSVALDO GREGORIO DA MATA - CPF: 143.225.101-59 (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JOAO FERREIRA FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, REJEITOU OS EMBARGOS.

E M E N T A

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO – ALEGAÇÃO DE OMISSÃO, CONTRADIÇÃO E OBSCURIDADE – INEXISTÊNCIA DE VÍCIOS – NECESSÁRIA OBEDIÊNCIA AOS DITAMES DO ART. 1.022, CPC/2015 – PROPÓSITO DE REDISCUTIR A MATÉRIA –– VÍCIOS INEXISTENTES - EMBARGOS REJEITADOS.

“Prequestionamento da matéria, por si só, não tem o condão de viabilizar o acolhimento dos embargos de declaração, pois é indispensável a demonstração inequívoca da ocorrência dos vícios enumerados no artigo 535 do CPC [1973]” (STJ, REsp 673777/SP, Rel. Min. Laurita Vaz, 5ª Turma, Julgamento em 21/10/2004, DJ 29.11.2004, p. 410).

Se não há, no acórdão, omissão, contradição, obscuridade ou erro material, mas o mero inconformismo do embargante com o julgamento que lhe foi desfavorável, não há outro caminho senão o desprovimento dos embargos de declaração.

Não existindo qualquer das hipóteses previstas no artigo 1.022 do Código de Processo Civil, os embargos devem ser rejeitados.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de Embargos de Declaração opostos por JOSÉ LUIZ VIDAL DA SILVA em face de acordão que, por unanimidade, desproveu o recurso de Agravo de Instrumento.

Em suas razões, defende as existências de omissão e obscuridade – violação aos artigos 1.022, incisos I e II, e parágrafo único, inciso II, c/c artigo 489, §1º, todos do CPC.

Que a obscuridade se dá pelo fato do acórdão vergastado não ter enfrentado questões relevantes e indispensáveis referentes à resolução da ação de execução, em face da higidez da Cédula Rural Pignoratícia (CRP), determinada por lei federal específica e que fora descumprida pelo Banco Exequente/Agravado, sob o entendimento de que o crédito foi disponibilizado e utilizado, embora sem a assinatura do Presidente da Entidade e de todos os avalistas beneficiados pelo empréstimo, sem indicar o amparo jurídico-regulamentar de tal premissa. Daí, houve ofensa ao artigo 1.022, inciso I, do CPC.

No que tange a omissão, sob o argumento de que existe nos autos prova inabalável de que João Francisco de Paula era o legítimo presidente a APROVALE como afirmada não somente em ata de reunião para fundação da associação de micro e pequenos produtores rurais do vale do sararé – Aprovale, como nos documentos elencados em suas razões de embargos.

Assim, que a Colenda Câmara julgadora se omitiu em examinar a contento todas a provas essenciais ao deslinde da questão.

Destaca:, “a pesquisa efetivada na REDESIM – Rede Nacional para Simplificado

do Registro e da Legalização de Empresas e Negócios – Quadro de Sócios e Administradores, em 02.08.2021, consta que
João Francisco de Paula
era o presidente da APROVALE na data da celebração do mútuo , o que se afigura sentir que o mesmo tenha sido reeleito, sucessivamente, não havendo prova que possa infirmar o contrário, ou seja que VALDIR LUIZ ANTÔNIO (Secretário) e MARIA GORETTE RODRIGUES ALMEIDA NANTES (Tesoureira) eram os representantes da Associação e, inclusive, autorizados a contratar o empréstimo em questão.”

Portanto, que a decisão embargada viola o disposto no art. 1.022, inciso II,

parágrafo único, incido II, c/c art. 489, §1º do CPC, por ter se omitido na obrigação de analisar as provas e argumentos

constituídos nos autos.

Quanto a contradição, que no acórdão atacado, há contradição ao disposto no artigo 6º, inciso III e artigo 46, ambos do Código de Defesa do Consumidor, isto porque, para que o título exequendo tenha liquidez, é de praxe que a Instituição Financeira siga o determinado pela Lei nº 8.078/90, que, por sua vez, não ocorreu na hipótese, pois, a Cédula exequenda não possui a assinatura do represente legítimo (Presidente da APROVALE), configurando assim, vício insanável.

Requer o provimento dos embargos.

Manifestação do Embargado (id.n.º 151137658).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Conforme relatado, cuida-se de Embargos de Declaração opostos por JOSÉ LUIZ VIDAL DA SILVA em face de acordão que, por unanimidade, desproveu o recurso de Agravo de Instrumento.

Pois bem, para o acolhimento do Recurso de Embargos faz-se necessária à demonstração de alguma das hipóteses elencadas no art. 1.022 do CPC, quais sejam: obscuridade, contradição, omissão ou erro material.

Como sabido, o recurso de Embargos serve ao esclarecimento/aclaramento de questões postas na decisão, não se prestando à reanálise ou rediscussão da matéria já decidida, de forma que o mero inconformismo da parte não tem o condão de gerar a reconsideração da decisão.

É o que dispõe o e. STJ:

“
PROCESSO CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. AUSÊNCIA DE CONTRADIÇÃO. IMPOSSIBILIDADE DE REDISCUSSÃO DA MATÉRIA. INEXISTÊNCIA DE CONTRADIÇÃO NO JULGADO NO JULGADO.

1. Não há contradição no julgado.
Não são cabíveis os embargos de declaração cujo objetivo é ver reexaminada a controvérsia
. O embargante, inconformado, busca com a oposição destes embargos declaratórios ver reapreciada e decidida a controvérsia de acordo com sua tese. Todavia, não é possível dar efeitos infringentes aos aclaratórios sem a demonstração de eventual vício ou teratologia. (..)” (EDcl no REsp 1435687/MG, Rel. Ministro HUMBERTO MARTINS, SEGUNDA TURMA, julgado em 23/06/2015, DJe 30/06/2015)

Sem razão o Embargante.

Da simples leitura das ponderações do recurso, já se afigura nítido o intuito do embargante de ver reexaminada a controvérsia. Assim sendo, “revelam-se incabíveis os embargos de declaração, quando inexistentes os vícios que caracterizam os pressupostos legais de embargabilidade (CPC, art. 535) tal recurso, com desvio de sua específica função jurídico-processual, vem a ser utilizado com a finalidade de instaurar, indevidamente, uma nova discussão sobre a controvérsia jurídica já apreciada pelo Tribunal” (STF, AI 466.622 AgR-ED-ED-ED-ED/SP, Segunda Turma, Rel. Min. Celso de Mello, DJe 28/11/2012).

Em outras palavras, os “embargos de declaração não se coadunam com o propósito de rejulgamento da matéria posta nos autos, na medida em que sua finalidade se restringe à complementação da decisão, quando omissa a respeito de ponto fundamental, à eliminação de contradição verificada entre os próprios termos do decisum, ou de obscuridade nas razões desenvolvidas pelo juízo, ou ainda, quando houver no julgado erro material. Excepcionalmente, poderão ter efeitos infringentes quando a modificação do julgado decorrer de alguma das irregularidades elencadas pela legislação de regência” (STJ, EDcl nos EDcl no AgRg no REsp 1320114/MT, 4ª Turma, Rel. Min. Marco Buzzi, julgamento em 03/05/2016, DJe de 12/05/2016).

Ademais, é sabido e consabido que mesmo com o fim de prequestionamento, os embargos declaratórios devem obedecer aos requisitos do artigo 1.022, CPC/2015 (anterior art. 535, CPC/1973). A orientação da instância superior é pacífica neste sentido, segundo a qual o “prequestionamento da matéria, por si só, não tem o condão de viabilizar o acolhimento dos embargos de declaração, pois é indispensável a demonstração inequívoca da ocorrência dos vícios enumerados no artigo 535 do CPC [1973]” (STJ, REsp 673777/SP, Rel. Min. Laurita Vaz, 5ª Turma, Julgamento em 21/10/2004, DJ 29.11.2004, p. 410).

De outro norte, a decisão embargada, enfrentando a matéria de maneira clara e suficientemente fundamentada, não está “obrigada a emitir juízo de valor expresso a respeito de todas as teses e dispositivos legais invocados pelas partes”, valendo rememorar também que “o simples descontentamento como o decisum não tem o condão de tornar cabíveis os embargos de declaração, que servem ao aprimoramento da decisão, mas não à sua modificação, que só muito excepcionalmente é admitida” (STJ, EDcl no AgRg no AREsp 663955/AL, 1ª Turma, Rel. Min. Olindo Menezes, Desembargador convocado do TRF 1ª Região, julgamento em 04/08/2015, DJe 13/08/2015).

Desse modo, não considero pertinentes os termos dos Embargos interpostos, uma vez que eles não se prestam à rediscussão da matéria devidamente analisada e dirimida, sendo certo que as ilações da Embargante não passam de mero inconformismo com a decisão.

Registro que os Embargos Declaratórios não devem ser utilizados para provocar um reforço na fundamentação, ou para suposta correção de má apreciação de prova, nem tampouco para a veiculação de quaisquer críticas nesse sentido, porque estas são nítidas matérias de mérito, e que, portanto, não se cingem aos estreitos limites dessa espécie recursal.

Assim, não existindo qualquer das hipóteses previstas no artigo 1.022 do Código de Processo Civil, os embargos,
ainda que para efeito de prequestionamento
, devem ser rejeitados.

Para viabilizar eventual acesso às vias extraordinária e especial, considera-se prequestionada toda matéria infraconstitucional e constitucional, observado o pacífico entendimento do Superior Tribunal de Justiça no sentido de que,
“tratando-se de prequestionamento, é desnecessária a citação numérica dos dispositivos legais, bastando que a questão posta tenha sido decidida”
. (EDcl no RMS 18.205/SP, Rel. Ministro FELIX FISCHER, QUINTA TURMA, julgado em 18/04/2006, DJ 08/05/2006, p. 240) (destaquei)

Com essas considerações,
REJEITO
os Embargos de Declaração.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 14/03/2023